Tribunal: TJMT
Processo: 0000893-44.1996.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000893-44.1996.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BACANA AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 73.832.156/0001-02 (APELANTE), CASSIO HENRIQUE MENEGHETTI KRASNIEVICZ - CPF: 028.921.931-09 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ BORGES DE PAULA - CPF: 154.442.441-87 (APELANTE), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), JOAO LUIZ BORGES DE PAULA - CPF: 476.383.629-34 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3792-39 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONDENADA A PAGAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOB O VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA EXEQUENTE – RECURSO DO EXECUTADO – PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS - GRADAÇÃO – ORDEM DE PREFERENCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Declarada a prescrição intercorrente, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 000893-44.1996.8.11.0003 interposto por JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO, patrono da parte executada BACANA AUTO POSTO LTDA E OUTROS contra sentença proferida na “AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL” onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A, parte exequente, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 110369468 o magistrado de piso julgou e declarou, por sentença, extinta a presente "Ação de Execução de Título Extrajudicial" proposta por BANCO DO BRASIL S.A, em desfavor de ANTONIO LUIZ BORGES DE PAULA, BACANA AUTO POSTO LTDA e JOÃO LUIZ BORGES DE PAULA, com fulcro no artigo 206, §3º, inciso VIII do Código Civil c/c o artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, condenando a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 110369470 que o juízo a quo declarou o processo extinto com julgamento do mérito em razão da prescrição intercorrente do feito executório, entretanto, arbitrou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, surgindo daí a irresignação da apelante;

Alega que no caso concreto houve a desídia da casa bancária por anos, em promover os atos que lhe competiam para recebimento de seu crédito, mesmo havendo bens penhorados e avaliados. Percebam que o julgado combatido não observou qualquer critério estampado na legislação processual civil, sendo uma mera deliberação unilateral do juízo, e que incorre inclusive em verdadeira atecnia, ao não seguir a lei e jurisprudências deste tribunal. A condenação é perfeitamente mensurável, não cabendo sequer realização de cálculos pela contadoria, pois extinguindo-se a execução os honorários devem ser estabelecidos de acordo com a dívida atualizada, e não seguindo critérios unilaterais do juízo. Portanto, resta evidente que o dispositivo a ser aplicado ao caso analisado é o §2º do art. 85 do CPC/15, especificamente, deve ser fixado os honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido na data da sentença de extinção da execução por prescrição intercorrente, que deve ser liquidado em fase de cumprimento de sentença e não tão somente sobre o valor atualizado da causa;

Sustenta que para fins de extinção da ação por conta da prescrição intercorrente, o arbitramento dos honorários sucumbências devem ser pelo parâmetro do art. 85 §2ª, sendo a base de cálculo o proveito econômico da ação, qual seja, o valor da dívida atualizado nos termos do contrato, com seus encargos remuneratórios e moratórios, até a data da prolação da sentença de declaratória de extinção e não tão somente sobre o valor atualizado da causa, conforme determinado na sentença recorrida;

Requer a reforma da decisão vergastada a fim de aplicar o §2º do art. 85 do CPC/15, nos termos do exposto neste recurso e, assim, fixar em no mínimo 10% e no máximo em 20%, sobre o valor do proveito econômico da ação, qual seja, o valor do débito até a data da sentença de extinção por prescrição intercorrente.

Contrarrazões sob ID. 110369474.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “Exceção de Pré-Executividade” oposta por BACANA AUTO POSTO, patrocinada por JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO, doravante denominado recorrente, em face de “Execução de Título Extrajudicial” movida por BANCO DO BRASIL S/A, doravante denominado recorrido.

O juiz aquo julgou extinta a "Ação de Execução de Título Extrajudicial" proposta por BANCO DO BRASIL S.A, em desfavor de ANTONIO LUIZ BORGES DE PAULA, BACANA AUTO POSTO LTDA e JOÃO LUIZ BORGES DE PAULA, com fulcro no artigo 206, §3º, inciso VIII do Código Civil c/c o artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, condenando a parte exequente/recorrida ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

A tese recursal funda-se na irresignação do patrono da parte BACANA AUTO POSTO LTDA, com o parâmetro utilizado pelo magistrado diretor na condenação da instituição financeira ao pagamento de onorários advocatícios, motivo pelo qual requer reforma da decisão vergasta da a fim de aplicar o §2º do art. 85 do CPC/15, para fixar a verba sucumbencial em no mínimo 10% e no máximo em 20%, sobre o valor do proveito econômico da ação, qual seja, o valor do débito até a data da sentença de extinção por prescrição intercorrente.

Pois bem.

O presente recurso versa somente sobre irresignação do patrono da parte originalmente executada pela instituição financeira recorrida quanto o critério utilizado na condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Requer a parte recorrente a modificação da incidência dos honorários de sucumbência, para que sejam alterados para o proveito econômico percebido, ao contrário da sentença que determinou sob o valor atualizado da causa.

Cumpre salientar que a instituição financeira recorrida não apresentou recurso contra a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição e a condenou a pagar honorários advocatícios no importe de 10% sob o valor da causa atualizado.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, o art. 85, § 2º do CPC preceitua que serão fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, ou por apreciação equitativa quando não for possível mensurar o proveito econômico ou o valor da causa for muito baixo, nos termos do § 8º, do mencionado dispositivo legal:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Pois bem.

Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

Nesse sentido o STJ coaduna:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRADAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. No caso concreto, a causa versa sobre ação revisional de aluguel comercial, tendo sido estabelecido pelas instâncias ordinárias um valor intermediário entre o pedido na inicial e o proposto pelos réus, situação que ensejou a procedência parcial do pedido, com a consequente divisão entre as partes do pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixado com base na diferença dos aluguéis vencidos. 2. O Tribunal a quo manteve o entendimento proferido na sentença, apenas majorando o percentual de honorários advocatícios para 15%, ao fundamento de que, na hipótese vertente, a condenação abarca a diferença entre os aluguéis anteriormente pagos e aqueles novos fixados, pois se trata de demanda constitutiva condenatória. 3. Não é possível defender que os honorários sucumbenciais reflitam percentual incidente sobre o valor da causa, tendo em vista que a natureza jurídica da presente demanda é constitutiva-condenatória. Isso porque houve a constituição de novo valor do aluguel locatícío (efeito constitutivo), com a consequente determinação de pagamento (efeito condenatório). 4. O CPC de 2015 estabeleceu, no art. 85, uma gradação ao referenciar os honorários advocatícios, ao asseverar, no parágrafo § 2º, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. Importa dizer que, diante da existência da natureza condenatória do comando eficacial da sentença, deve ser verificado, em primeiro lugar, o valor da condenação; em segundo lugar, o proveito econômico; e, por fim, o valor da causa, isto é, quando não for possível aferir o valor da condenação ou do proveito econômico, para efeito de verificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. 5. Como, no caso concreto, houve específica condenação, não há que se falar no valor da causa para observar a incidência dos honorários de sucumbência. 6. Além disso, é relevante ressaltar que a análise do redimensionamento dos ônus sucumbenciais demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório constante nos autos, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, situação que encontra óbice no enunciado da Súmula nº 7 do STJ. 7. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1386677 SP 2018/0279448-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019)

Lado outro, imprescindível se destacar que a condenação nos ônus sucumbenciais decorre do princípio da causalidade, devendo ser suportada por aquele que deu azo a demanda, na forma do artigo 85, §10 do Código de Processo Civil.

Com efeito, de acordo com o dogma da sucumbência, é o fato objetivo da derrota que legitima a condenação nas despesas do processo, incluindo os honorários advocatícios.

A atuação da lei não deve representar uma diminuição patrimonial para a parte a cujo favor se efetiva, razão pela qual não se mostra relevante a intenção ou o comportamento do sucumbente quanto à má-fé ou culpa.

Entretanto, existem situações concretas, em que se verificam sérias dificuldades para a aplicação deste critério unitário, que acabam por enfraquecer a aplicação do princípio da sucumbência.

Logo, mostra-se necessária a observância do critério da evitabilidade da lide, que coloca em evidência o vínculo de causalidade que existe entre quem deu causa à demanda e a solução desta.

Sobre o tema, leciona THEOTONIO NEGRÃO:

“A regra da sucumbência, expressa neste art. 20, não comporta aplicação indiscriminada na determinação da parte responsável pelo pagamento de honorários e reembolso de despesas. Em matéria de honorários e de despesas, fala mais alto o princípio da causalidade, ou seja, responde por eles a parte que deu causa à instauração do processo. É certo que, na maioria das vezes, causalidade e sucumbência levam a soluções coincidentes; esta é o mais eloquente sinal daquela. Todavia, quando as soluções forem destoantes, prevalece aquela atrelada ao princípio da causalidade. (Código de Processo Civil, 40ªed., SP: Ed. Saraiva, 2008, p.151/152)”.

Nesse sentir, a parte que dá ensejo à instauração da demanda deve suportar inteiramente os ônus sucumbenciais, independentemente da existência de efetiva sucumbência.

O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo responda pelas despesas e custas processuais, até mesmo, por exemplo, em casos de reconhecimento de prescrição e extinção sem resolução de mérito uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária se houvesse agido conforme o direito.

O tema ganha relevância neste interim, vez que a instituição bancária/recorrida/exequente deixou de interpor recurso para modificar o responsável por arcar com a sucumbência.

Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, in casu, a parte recorrida.

Isso porque, ainda que a devedora tenha logrado êxito na exceção de pré-executividade, foi ela quem deu causa ao ajuizamento da demanda, ora extinta, haja vista que deixou de satisfazer o crédito.

Outrossim, nas razões de apelação apresentada, a exequente não se opõe ao reconhecimento da prescrição intercorrente, de modo que não houve qualquer litígio a justificar a condenação em honorários advocatícios.

Nesse contexto, tem-se que a atribuição do ônus de sucumbência ao exequente importa em violação ao princípio da boa-fé processual, pois, significa premiar quem não efetuou o pagamento da dívida.

O entendimento jurisprudencial do STJ é consolidado nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. 'Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação' (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp 1.793.200/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/9/2019, DJe 27/9/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. 2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ - REsp 1769201/SP - Rel.: Min. Maria Isabel Gallotti - quarta turma - J. 12.03.2019).

Logo, quando ocorre a prescrição intercorrente não se afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente.

Assim, com base no princípio da causalidade, a parte recorrente/executada é quem deveria ter sido condenada no ônus sucumbencial, entretanto, o banco recorrido não interpôs recurso de apelação, motivo pelo qual é impossível a modificação nesse sentido, vez que importaria em reformatio in pejus. Desta feita, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022